Tribunal: TJMT
Processo: 1021932-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021932-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (IMPETRANTE), DARLAN BATISTA DA SILVA - CPF: 069.822.521-08 (PACIENTE), COMARCA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NAELIM LOPES AMORIM - CPF: 081.321.011-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ante o
modus operandi
e a gravidade concreta da conduta, que revelam a periculosidade do agente.

“A reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública”
(STJ, RHC 102753/RR).

A contemporaneidade guarda relação com as razões que motivaram o decreto prisional, como a necessidade de garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão que pronunciou o acusado
Darlan Batista da Silva
, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, II e VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de feminicídio), mantendo a sua segregação.

A impetrante alega que a manutenção da prisão preventiva caracteriza constrangimento ilegal, visto que a medida carece de contemporaneidade e proporcionalidade, ante a ausência de fundamentação idônea.

Sustenta que a liberdade do paciente não ofereceria risco à ordem pública, especialmente porque, durante a audiência de instrução e julgamento, realizada em 27.07.2023, a
“própria vítima narrou que o paciente não representa risco a sua integridade física e psicológica, não temendo se o mesmo fosse posto em liberdade”
(ID 182566684, p. 4), circunstância ignorada pelo juízo
a quo
.

Por fim, destaca que o paciente é primário, tem bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita, de modo que não há motivos concretos para sua segregação processual, que, assim, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Considerando as razões expostas, requer seja deferida a liminar, a fim de revogar a prisão preventiva e, subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No mérito, objetiva a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem (ID 182566684, p. 10).

A liminar foi
indeferida
(ID

182853686).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 183383183).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 187134183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante alega que a manutenção da prisão preventiva caracteriza constrangimento ilegal, visto que a medida carece de contemporaneidade e proporcionalidade, ante a ausência de fundamentação idônea.

Sustenta que a liberdade do paciente não ofereceria risco à ordem pública, especialmente porque, durante a audiência de instrução e julgamento, realizada em 27.07.2023, a
“própria vítima narrou que o paciente não representa risco a sua integridade física e psicológica, não temendo se o mesmo fosse posto em liberdade”
(ID 182566684, p. 4), circunstância ignorada pelo juízo
a quo
.

Por fim, destaca que o paciente é primário, tem bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita, de modo que não há motivos concretos para sua segregação processual, que, assim, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Pois bem. A ordem merece ser denegada
.

O paciente foi denunciado em razão dos seguintes fatos:

“No dia 09 de abril de 2023, por volta das 09h25min, em residência particular localizada na Rua Lirio Denardi, n.o 298, Bairro Cidade Alta, em Aripuanã/MT, o denunciado DARLAN BATISTA DA SILVA, consciente e voluntariamente, imbuído de animus necandi (vontade de matar), tentou ceifar a vida de sua ex-companheira, a vítima Naelim Lopes Amorim, por motivo fútil, meio cruel, com recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino, na medida em que lhe desferiu vários golpes com arma branca (faca), provocando diversos ferimentos de natureza grave, não consumando o crime doloso por circunstancias alheias à sua vontade, visto que, com a chegada de terceiros, ele evadiu-se do local do crime, consoante laudo pericial, mapa para localização de lesões de págs. 10/16 e demais elementos coligidos aos autos
(ID 116310350).

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) são incontestes, razão pela qual o réu foi pronunciado (ID 128416538).

Ao contrário do que alega a impetrante, a fundamentação constante da decisão de pronúncia não carece de idoneidade, haja vista que
“a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(TJMT, TCCR, Enunciado n. 50).

A manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se alicerçada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito supostamente praticado, revelada pelo seu
modus operandi
, visto que, conforme consignado pelo juízo que a decretou:

“A materialidade está presente do Exame de Corpo de Delito de ID 115121524, que atesta os diversos golpes de instrumento cortante sofridos pela vítima, por meio cruel. A quantidade de lesões aponta no sentido do animus necandi, para além de meras lesões corporais. Os indícios de autoria também são bastante significativos, eis que há testemunha ocular dos fatos Sra. Erliane Garcia Dantas, os quais também poderão ser melhor elucidados pela vítima após sua estimada convalescência. Por fim, o risco da liberdade do suspeito é concreto pelo fato de que há relatos de que ele já agrediu e ameaçou a vítima anteriormente, bem como pela forma com a qual o crime supostamente fora praticada, com golpes buscando acercar o coração da ex-namorada”
(ID 182590191, p. 19-20).

Também não assiste razão à impetrante quanto à tese de ausência de contemporaneidade, haja vista que a contemporaneidade guarda relação com as razões que motivaram o decreto prisional, como a necessidade da garantia da ordem pública.

Assim, ante a inexistência de fatos novos a justificar a revogação da segregação cautelar, não há falar em ausência de contemporaneidade.

Ademais, embora a vítima tenha afirmado que não se sente mais amedrontada pelo paciente, o delito previsto no artigo 121, § 2o, do Código Penal é de ação penal pública incondicionada, razão pela qual tal declaração não acarreta qualquer prejuízo ao andamento da ação penal, bem como não constitui elemento que, por si só, seja capaz de tornar ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Nesse sentido:

“[...] No tocante à suposta reconciliação da vítima com o paciente, importante salientar que, nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher [...]”
(STJ - RHC: 102753 RR 2018/0232117-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)

Por fim, saliento que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizem a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistem, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Assim, presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti e periculum libertatis
), resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI [...] Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. [...] 6. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 7. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...]”
(STJ - AgRg no RHC: 155587 RS 2021/0332850-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023